Tribunal: TJBA
Processo: 8064762-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064762-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMAR SANTOS DE MELO e outros (3)

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, FABIO BRUN GOLDSCHMIDT, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que admitiu a entrada da Braskem S/A como assistente simples em processo originário envolvendo discussão previdenciária entre participante e a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS. A recorrente sustenta a inexistência de interesse jurídico da Braskem S/A no litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a Braskem S/A possui interesse jurídico apto a justificar sua admissão como assistente simples no processo;
(ii) determinar se o interesse econômico, derivado de cláusulas contratuais ou obrigações econômicas reflexas, configura fundamento suficiente para autorizar sua intervenção na lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A assistência simples, nos termos do art. 119 do CPC, exige que o terceiro interveniente possua interesse jurídico, e não apenas econômico ou moral, para que a sentença seja favorável à parte assistida.

4.A doutrina e a jurisprudência destacam que o interesse jurídico para a assistência simples demanda demonstração de que o resultado da lide interfere diretamente na esfera jurídica do terceiro, o que não ocorre no caso concreto, onde o vínculo jurídico da Braskem S/A limita-se a obrigações econômicas reflexas decorrentes de contrato com a PETROS.

5.
Precedentes judiciais análogos reforçam que o interesse jurídico não se confunde com eventual prejuízo econômico ou contratual reflexo, sendo insuficiente para justificar o ingresso de terceiro na lide.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
A assistência simples, nos termos do art. 119 do CPC, exige a demonstração de interesse jurídico direto e imediato, sendo insuficiente a mera existência de interesse econômico reflexo.

2.
O patrocinador de entidade fechada de previdência complementar não possui legitimidade para intervir em litígios previdenciários entre participantes/assistidos e a entidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

_________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064762-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ADEMAR SANTOS DE MELO e outros (3)
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar

provimento

ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça

.